Tribunal: TJMT
Processo: 1002631-43.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002631-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DA SILVA - CPF: 429.605.091-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2473-24 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por José Antônio da Silva contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, sob o fundamento de que não foi demonstrada a hipossuficiência alegada, determinando o recolhimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Agravante preenche os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita, considerando os documentos apresentados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura o benefício da gratuidade da justiça às pessoas físicas e jurídicas que demonstrarem insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais.

O artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos nos autos que indiquem capacidade financeira para suportar os encargos processuais.

O Agravante apresentou apenas relatório de dívidas e declaração de imposto de renda, sem demonstrar a inexistência de bens ou outras circunstâncias que evidenciem sua real incapacidade financeira.

O endividamento voluntário do Agravante não é suficiente para afastar sua capacidade financeira de arcar com as custas do processo.

Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais reconhece que a concessão da justiça gratuita exige demonstração concreta da hipossuficiência, não bastando a mera declaração firmada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
JOSE ANTONIO DA SILVA
contra a decisão de ID. 178997525, proferida nos autos n° 1078526-18.2024.8.11.0041, em face de
BANCO DO BRASIL SA.

A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo Agravante, determinando o recolhimento das custas judiciais, sob o fundamento de que não foi demonstrada a hipossuficiência alegada.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que está impossibilitado de pagar as custas processuais e demais despesas sem prejuízo do seu sustento, posto que teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes de órgão de proteção ao crédito.

Afirma que no recibo de declaração de imposto de renda referente ao exercício do ano de 2023, o autor apresentou um total de R$ 24.075,19 (vinte e quatro mil, setenta e cinco reais e dezenove centavos, perfazendo um rendimento mensal médio de R$ 2.006,26 (dois mil, seis reais e vinte e seis centavos).

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a justiça gratuita ao Agravante.

Decisão deferindo o efeito suspensivo em ID. 266218280.

Contrarrazões apresentadas em ID. 269746276.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que está impossibilitado de arcar com as custas processuais.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem não demonstra que o Agravante é hipossuficiente, não fazendo jus ao benefício pretendido.

Observa-se que, para comprovar sua hipossuficiência, o Agravante se limita a juntar aos autos um relatório de suas dívidas (ID. 265985296) e o recibo da declaração de imposto de renda de 2023 (ID. 265985297), sem apresentar elementos que demonstrem a inexistência de bens em seu nome.

Ademais, o fato de o Agravante estar com a renda comprometida com o pagamento de empréstimos para quitar débitos com o Agravado não tem o condão de afastar a sua capacidade financeira, pois se trata de endividamento voluntário.

Dessa forma, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, os elementos probatórios não permitem concluir que o Agravante é uma pessoa hipossuficiente.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita

pelo

requerente

do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado

indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3.

No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3º, CPC). (N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Dessa forma, se revela adequada a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025